Tribunal: TJDFT
Processo: 0041647-61.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041647-61.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: FATIMA DA SILVA WERNECK, GLEIDSON SILVA QUEIROZ, HELIA MARIA NUNES SILVA, HERICA GARCIA DA SILVA RODRIGUES, JOSE CHAGAS DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA, LUCIA DE FATIMA COSTA, PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, CRISTIANO DE TAL, CRISTINA DE TAL, CARLOS ALBERTO PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por CRISTIANO DE TAL e OUTRA e HÉRICA GARCIA DA SILVA e OUTROS, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Os outros recorrentes repisam os argumentos lançados no apelo extraordinário e ressaltam que a sua apreciação prescinde do reexame de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033